Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu o descumprimento de tutela provisória e impôs multa coercitiva (astreintes) anteriormente arbitrada. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão foi proferida em 02/12/2021, e disponibilizada no DJe em 03/12/2021 (IDs 110340351 e 110465164). Ante eventual intempestividade do agravo protocolado em 28/03/2022, na forma o art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403